Tribunal: TJDFT
Processo: 0712355-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. ATENDIMENTO À FINALIDADE DE SUCUMBÊNCIA. EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO. VENVANSE. MEDICAMENTO INCLUÍDO NA LISTA A3 DA PORTARIA 344 DA ANVISA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE.
1. Nas ações que têm como objeto a declaração de ilegalidade de eliminação em fase de concurso público, é inadequada a atribuição do valor da causa em 12 (doze) vezes a remuneração pretendida, posto que o provimento da demanda apenas permitirá o prosseguimento do autor nas demais fases do certame.
2. A desclassificação de candidato em concurso público devido a exame toxicológico positivo para Dimesilato de Lisdexanfetamina (Venvanse) é ilegal e viola o princípio da vinculação ao edital, o qual prevê a eliminação apenas para substâncias elencadas na 'Lista F' da Portaria n. 344/1988 da Anvisa (uso proscrito). A substância em questão é de uso controlado com notificação de receita e está incluída na “Lista A3” do referido normativo.
3. O controle de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do mérito administrativo não afronta a discricionariedade e não viola a separação dos poderes.
4. Recurso parcialmente provido.